Tribunal: TJMT
Processo: 1046872-81.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046872-81.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), SILVIA REGINA FERNANDES VILANOVA - CPF: 938.235.501-44 (APELADO), ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 395.306.471-15 (ADVOGADO), MATEUS DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 045.423.521-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA E INSUMOS. TRATAMENTO NÃO INCORPORADO AO ROL DA ANS. TEMA 1.316/STJ. ADI 7.265/STF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

JU
ÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado após interposição de Recurso Especial contra acórdão que negou provimento à Apelação e manteve sentença condenando operadora de plano de saúde ao fornecimento mensal de bomba de infusão contínua de insulina e respectivos insumos à autora portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1, diante da tese firmada pelo STJ no Tema 1.316, relativa à cobertura de tratamento não incluído no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido diverge da tese firmada pelo STJ no Tema 1.316 acerca da obrigatoriedade de cobertura de sistema de infusão contínua de insulina; e (
ii
) estabelecer se estão presentes, no caso concreto, os requisitos fixados pelo STF
na ADI 7.265 para custeio judicial de tratamento não incorporado ao rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no Tema 1.316, firmou entendimento de que o sistema de infusão contínua de insulina não se enquadra nas hipóteses de exclusão previstas nos incisos VI e VII do art. 10 da Lei no 9.656/1998, sendo inválidas cláusulas contratuais que afastem sua cobertura.

A cobertura judicial de tratamento não incorporado ao rol da ANS exige observância dos parâmetros fixados pelo STF na ADI 7.265, especialmente prescrição médica fundamentada, inexistência de alternativa terapêutica eficaz, comprovação de eficácia científica e registro do produto na ANVISA.

A autora demonstrou, mediante documentação médica, persistência de intensa variabilidade glicêmica e insucesso dos tratamentos convencionais disponíveis, mesmo após ajustes terapêuticos e acompanhamento especializado, evidenciando a necessidade clínica da bomba de infusão de insulina.

O equipamento possui registro regular na ANVISA e há notas técnicas favoráveis emitidas pelo NATJUS, inclusive a Nota Técnica no 81642/2022 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Nota Técnica no 453148/2026 do Tribunal de Justiça do Paraná, corroborando a eficácia e adequação terapêutica do tratamento.

O NATJUS possui natureza consultiva e seu parecer constitui elemento técnico auxiliar, sem caráter vinculante, devendo ser analisado em conjunto com o
conjunto probatório dos autos, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

O acórdão recorrido observou os parâmetros fixados pelo STF e pelo STJ, motivo pelo qual não há divergência apta a justificar o exercício do juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido.

Tese de julgamento
:

O sistema de infusão contínua de insulina não se enquadra nas hipóteses legais de exclusão de cobertura previstas no art. 10 da Lei no 9.656/1998.

A cobertura judicial de tratamento não incorporado ao rol da ANS exige observância cumulativa dos requisitos fixados pelo STF na ADI 7.265.

A comprovação de insucesso das terapias convencionais e a existência de prescrição médica fundamentada autorizam o custeio de bomba de infusão contínua de insulina pela operadora de plano de saúde.

O parecer do NATJUS possui natureza consultiva e deve ser apreciado em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Não cabe juízo de retratação quando o acórdão recorrido
estiver
em conformidade com a tese firmada no Tema 1.316/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 373, 489, § 1o, V e VI, e 927, III, § 1o; Lei no 9.656/1998,
arts
. 10 e 12; Lei no 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.316, REsp 2.168.627/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção; STF, ADI 7.265; STJ, REsp 2.163.631/DF, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17.12.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.138.530/SP, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 07.04.2025; TJMT, AI 1027934-93.2024.8.11.0000, rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19.03.2025; TJMT, Embargos de Declaração Cível no 1043411-33.2024.8.11.0041, rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de juízo de retratação de acórdão desta Câmara Cível

quenegouprovimentoà Apelaçãopara mantera sentença
que
conden
ou
a requerida
Unimed
ao fornecimento mensal do tratamento com Bomba de Infusão de Insulina e Insumos pelo período necessário,
além de condená-la
ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

Interposto Recurso Especial,

os autos vieram da Vice-Presidência para análise de eventual exercício do juízo de retratação,

ante a tese firmadano Paradigma

REsp

2168627/SP
-
Tema no 1316
do STJ de que
:

“
1. As inovações trazidas pela Lei n. 14.454/2022 aplicam-se de imediato a partir da sua vigência aos contratos de plano de saúde, mesmo que tenham sido firmados anteriormente.

2. O sistema de infusão contínua de insulina não se enquadra nas exceções dos incisos VI e VII do art. 10 da Lei 9.656/98 sendo inválidas as cláusulas contratuais que dequalquer forma excluírem a cobertura de tal sistema.

3. A análise pelo Poder Judiciário quanto à obrigatoriedade de custeio, pela operadora do plano de saúde, do sistema de infusão contínua de insulina, por ser tratamento não elencado no rol da ANS, deve observar os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7265.

4. Sendo comuns a todos os pedidos de cobertura da bomba de insulina, consideram-se preenchidos os seguintes requisitos constantes da tese fixada na ADI 7265: item 2.
ii
. (inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol); item 2.
iv
. (comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto
nível); e item 3. b. (análise do ato administrativo de não incorporação pela ANS à luzdas circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo).

5. Em relação aos demais requisitos do item 2 da tese da ADI 7265, deverá o Poder Judiciário analisar em relação a cada caso concreto a presença de: 2. i. (prescrição por médico assistente habilitado); 2.
iii
. (ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS); e 2. v. (existência de registro na
Anvisa )
, todos a serem demonstrados na forma do art. 373 do CPC.

6. Sob pena de nulidade da decisão judicial, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura do sistema de infusão contínuo de insulina, deverá obrigatoriamente atender, ainda, aos seguintes itens, também constantes da tese fixada na ADI 7265: 3. a. (verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS); 3. c. (aferir a presença dos requisitos previstos no item 2. i., 2.
iii
. e 2. v., a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte); e 3. d. (em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória) da tese fixada na ADI 7265.
”

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelanteinterpôs Recurso Especial contra o acórdão prolatado no presente feito, assim ementado:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA E INSUMOS. USO DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. LEI No 14.454/2022. TAXATIVIDADE MITIGADA. NEGATIVA INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, para condená-la a fornecer mensalmente bomba de infusão de insulina e insumos pelo período necessário ao tratamento da autora, bem como ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de publicação do nome dos advogados da parte apelante em intimação relativa ao laudo pericial; (
ii
) definir se é obrigatória a cobertura contratual pela operadora de saúde do tratamento com bomba de infusão de insulina e respectivos insumos, ainda que de uso domiciliar e fora do rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prejuízo à defesa impede o reconhecimento da nulidade processual, conforme exige o art. 282, § 1o, do CPC; a apelante teve ciência dos atos processuais e
apresentou manifestações relevantes, como embargos de declaração e o próprio recurso de apelação, discutindo amplamente o conteúdo do laudo pericial.

A cobertura da bomba de infusão de insulina não está prevista no rol da ANS, mas o referido rol possui caráter exemplificativo, nos termos da Lei no 14.454/2022, sendo possível a cobertura excepcional de tratamentos não listados, desde que haja prescrição médica, evidência científica de eficácia e inexistência de substituto terapêutico eficaz.

O tratamento foi prescrito por profissional médico após insucesso de outras terapias convencionais e com base em evidências de necessidade clínica diante da variabilidade glicêmica da autora, que apresenta risco de complicações graves do Diabetes Mellitus Tipo 1.

O contrato firmado entre as partes prevê cobertura para a doença, ainda que não contemple expressamente a bomba de insulina, o que não autoriza a negativa do tratamento prescrito, por se tratar de cláusula abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedentes recentes (REsp 2.163.631/DF;
AgInt
no REsp 2.138.530/SP), firmou entendimento de que a bomba de infusão de insulina é classificada como dispositivo médico e não se enquadra nas exclusões previstas no art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998, sendo possível sua cobertura em caráter excepcional.

A existência de prescrição médica fundamentada, ausência de alternativa terapêutica eficaz e risco de agravamento do quadro clínico justificam a imposição do custeio, especialmente à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

O entendimento da Câmara julga conforme jurisprudência dominante no STJ e posicionamento recente do
TJMT (AI 1027934-93.2024.8.11.0000), que reconhece a obrigatoriedade da cobertura de insumos essenciais para tratamento de doença coberta, mesmo se de uso domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A ausência de publicação do nome dos advogados da parte em intimação não acarreta nulidade se não houver requerimento específico e demonstração de prejuízo.

O plano de saúde deve custear bomba de infusão de insulina e insumos quando houver prescrição médica fundamentada, ausência de alternativa terapêutica eficaz e risco de agravamento do quadro clínico, ainda que o tratamento não esteja previsto no rol da ANS.

O rol da ANS possui caráter exemplificativo, conforme Lei no 14.454/2022, e a negativa de cobertura baseada apenas em sua ausência viola o direito do consumidor à saúde e à efetividade do tratamento.

A cláusula contratual que exclui cobertura de tratamento necessário à doença coberta é abusiva e pode ser afastada com base no CDC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; art. 196; CPC,
arts
. 272, § 5o, e 282, § 1o; Lei no 9.656/1998, art. 10, VI; Lei no 14.454/2022; CDC,
arts
. 6o, I, III e V, 18, § 6o, III, e 20, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.886.929/SP, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022,
DJe
03.08.2022; STJ, REsp 2.163.631/DF, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 31.01.2025; STJ,
AgInt
no REsp 2.138.530/SP, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 07.04.2025, DJEN 11.04.2025;
STJ,
ProAfR
no REsp 2.168.627/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 18.03.2025, DJEN 26.03.2025; TJMT, AI 1027934-93.2024.8.11.0000, rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19.03.2025.

NoREsparguiu queo acórdão recorrido

violou os artigos 10 e 12 da Lei dos Planos de Saúde ao impor cobertura de tratamento não previsto no rol obrigatório da ANS.

Além disso, cita precedentes do STJ reconhecendo a legalidade da negativa de cobertura de bomba
infusora
de insulina por se tratar de equipamento de uso domiciliar.

A Vice-Presidência deste Tribunal determinou a remessa dos autos a esta Câmara para eventual juízo de retrataçãoem razão de divergência com o Tema
1
.
316
/STJ.

Sobre a matéria, o STJ definiu que

a
análise pelo Poder Judiciário quanto à obrigatoriedade de custeio, pela operadora do plano de saúde, do sistema de infusão contínua de insulina, por ser tratamento não elencado no rol da ANS, deve observar os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7265.

No julgamento da ADI 7.265
foi fixado o entendimento de que
a cobertura de tratamento não incluído no rol da ANS deve ser condicionada ao preenchimento cumulativo de cinco requisitos objetivos:

prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado;

inexistência de negativa expressa ou pendência de avaliação da ANS sobre proposta de atualização do rol (PAR);

inexistência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS;

comprovação de eficácia e segurança do tratamento com fundamento na medicina baseada em evidências, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou
metaanálise
);

e existência de registro na Anvisa.

E ainda acrescenta que
“
sob
pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1o, V e VI, e art. 927, III, §1o, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente:

(a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS;

(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo;

(c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2,
a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica
, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte;

e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória
”

Embora não haja menção expressa no voto
quanto
à
consult
a
a órgãos técnicos especializados, é certo que, na formação do convencimento judicial em demandas de saúde, são frequentemente realizadas análises e
pesquisas
relativas a medicamentos, procedimentos e tecnologias em saúde, inclusive com apoio em pareceres técnicos, notas do NATJUS, protocolos clínicos e evidências científicas, a fim de conferir maior segurança e fundamentação às decisões proferidas.

A exemplo disso,
o produto é devidamente registrado na ANVISA e existem

diversas
Nota
s
Técnica
s, dentre elas vale destacar a n.

81642
/2022
do NATJUS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
e
n. 453148/2026 do NATJUS do Tribunal de Justiça
do Paraná

favoráve
is
ao fornecimento da
bomba
infus
ora
de insulina
para caso semelhante ao da autora.

Ressalte-se que o NATJUS possui natureza eminentemente consultiva, consistindo em órgão de apoio técnico destinado a subsidiar o magistrado na análise de demandas relacionadas à saúde, não havendo obrigatoriedade legal de consulta prévia ou de vinculação do julgador às suas conclusões.

Desse modo, embora o parecer técnico elaborado pelo NATJUS constitua importante elemento de convicção, especialmente em matérias que envolvem evidências científicas e avaliação de tecnologias em saúde, seu conteúdo deve ser apreciado em conjunto com todo o acervo fático-probatório constante dos autos, incluindo relatórios médicos, exames, prescrições, histórico clínico do paciente e demais provas produzidas, em observância aos princípios
do livre convencimento motivado e da persuasão racional do magistrado.

A
propósito:

ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração. ação de obrigação de fazer. fornecimento de medicamento fora do rol da
ans
.
ausência de obscuridade. rediscussão do mérito. caráter protelatório.
multa .
recurso rejeitado. i. caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que, com efeitos infringentes, manteve sentença que determinou o fornecimento do
medicamento Radicava
(
Edaravona
) a paciente portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), reconhecendo o preenchimento dos requisitos legais para cobertura excepcional fora do rol da
ANS .

ii
. questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao reconhecer o dever de cobertura do medicamento fora do rol da ANS, supostamente em desconformidade com o entendimento do STF na ADI 7265, especialmente quanto (i) à ausência de alternativa terapêutica e (
ii
) à necessidade de manifestação do NATJUS.
iii
.
razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os requisitos legais previstos no art. 10, §§ 12 e 13, da Lei no 9.656/1998, reconhecendo a insuficiência do tratamento convencional e a necessidade do fármaco prescrito, com respaldo em laudo médico especializado e aprovação por órgãos sanitários
competentes .

4. A alegação de obscuridade não se sustenta,
pois
a decisão explicitou a inexistência de alternativa terapêutica eficaz, bem como a pertinência do tratamento indicado, não havendo exigência absoluta de consulta ao NATJUS quando presentes elementos técnicos suficientes.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no
art
.
1.022 do CPC. 6. Configura caráter protelatório a interposição de
embargos com o propósito de retardar o cumprimento da decisão, sobretudo em demanda que envolve direito fundamental à saúde de paciente em condição grave e
progressiva .

iv
. dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “
1 .
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada as questões controvertidas. 2. A mera inconformidade da parte com a conclusão do julgado não configura obscuridade, omissão ou contradição.
3 .
A oposição de embargos com finalidade protelatória autoriza a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.”

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10434113320248110041, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 28/04/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2026)

E conforme
a médica que
a
acompanha

(...)
a paciente fez uso de todos os tratamentos disponíveis no SUS, com ajustes de doses de insulina, equalização da proporção de insulina
bolus
/basal e revisão da contagem de carboidratos. Porém, a despeito destas várias tentativas, a paciente ainda mantém uma grande variabilidade glicêmica, demonstrando médias glicêmicas elevadas, alternando picos de hiperglicemia (glicose alta) com hipoglicemia (glicemia baixa)

(Id. 328631387).

Dessa maneira, vê-se que o acórdão impugnado está em conformidade com o entendimento do STJ, razão pela qual a decisão deve ser mantida.

Pelo exposto,
em juízo negativo de retratação, mantenho o aresto proferido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026